Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-92.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
25/03/2022
Número: 0600317-92.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600317-92.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
92.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Paulo Duarte, nos termos
do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997,
determinando à prestadora, ainda, eventual recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente à despesa paga com recursos do Fundo Especial que
não foi regularmente comprovada nos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Paulo Duarte, suplente da representação partidárias do
Progressistas - PP, ao cargo de Vereador, no município de Curitiba/PR, desaprovadas, em razão de
que compulsando a documentação eletrônica da conta do Banco do Brasil 544957, agência 2823,
destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
destaca-se que o candidato realizou despesa mediante a emissão de cheques para o adimplemento
de contratos particulares de prestação de serviço e o lançamento não possui registro de
contraparte, tendo em vista que o respectivo título foi emitido sem o devido cruzamento,
circunstância que viola a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, não permitindo que os
órgãos de controle avaliem acuradamente a destinação do numerário público em questão).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO DUARTE VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)

PAULO DUARTE (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42928
124
23/03/2022 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.503

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600317-92.2020.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 PAULO DUARTE VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
EMBARGANTE: PAULO DUARTE
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E
D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
D E S P E S A C O M P E S S O A L . N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. CHEQUE NÃO CRUZADO.
Num. 42928124 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

E M B A R G O S
A C O L H I D O S
PARCIALMENTE PARA SANAR OMISSÃO
E
P A R A
F I N S
D E
PREQUESTIONAMENTO.

1. Inexiste omissão no julgado quando a
matéria de fundo do recurso foi
devidamente analisada à luz da legislação
vigente e da jurisprudência. No caso, o
Acórdão embargado assentou claramente a
insuficiência da comprovação de despesa
com pessoal, uma vez que ausente contrato
de prestação de serviços que contivesse as
informações previstas no art. 35, § 12 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Reconhecimento de omissão quanto às
alegações do embargante no que toca ao
pagamento da despesa por meio de
cheque.

3. O art. 38 da Res. TSE 23.607/2019
impõe que o pagamento de despesa
mediante cheque se dê por cheque nominal
e cruzado, para fins de identificação do
beneficiário e da destinação dos recursos.
No caso, a despesa foi paga com cheque
não cruzado.

4. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos para sanar omissão, sem
atribuição de efeitos modificativos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42834996) opostos por Paulo Duarte em face do
acórdão nº 60.016, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto
e manteve a sentença que desaprovou suas contas nas eleições de 2020 e determinou o
Num. 42928124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

recolhimento do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

Contrarrazões (id. 42887051), pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 03/12/2021, sexta-feira (id. 42826219), e as razões foram protocoladas em 08/12/2021,
quarta-feira (id. 42834996).

Intimada para apresentar contrarrazões em 07/02/2022 (id. 42871835), da qual
tomou efetivamente ciência em 11/02/2022 (como registrado na aba "expedientes" do PJE), a
Procuradoria Regional Eleitoral protocolou sua peça em 11/02/2022 (id. 42887051),
tempestivamente, portanto.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e
das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência das seguintes
omissões:

a) "regularidade da despesa com pessoal, uma vez que há detalhamento no próprio
recibo"

Alega o embargante que haveria omissão no julgado, uma vez que manteve a
desaprovação das contas em decorrência da ausência de comprovação adequada da
regularidade da despesa com pessoal.

Sustenta que a decisão deixou de se pronunciar sobre o fundamento empregado
Num. 42928124 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

pelo embargante de que "malgrado não tenha sido juntado ao feito o contrato de prestação de
serviços, a norma do art. 35, §12 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 não sofreu nenhuma
violação, haja vista que a despesa com pessoal estava devidamente detalhada no recibo".

Aduz que, conquanto não tenham sido demonstradas à Justiça Eleitoral por meio de
instrumento contratual, no recibo e no cheque nominal constam a identificação do prestador de
serviços Ivan Sérgio dos Santos, os locais de trabalho, o período trabalhado, a especificação das
atividades executadas e o preço contratado.

Por fim, alega que o art. 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019, não exige que tais
informações sejam prestadas unicamente por meio de instrumento contratual. Assim, restaria
configurada irregularidade formal que não comprometeria a regularidade das contas, nos termos
do art. 30, II, da Lei nº 9.504/97.

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

No caso concreto e especificamente quanto à alegada omissão, constou do acórdão
embargado:

(...)
O recorrente colacionou apenas recibo e a cópia do anverso do cheque nº 850001, no valor de
R$ 1.500,00 (id. 39838766); todavia, além de não ter procedido o cruzamento do cheque, deixou
de atender ao comando legal que determina que o detalhamento das despesas com pessoal
deve conter a identificação integral dos prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, o que poderia ser comprovado, e.g., pelo contrato de prestação de serviços.
Nesse sentido, prevê a Resolução TSE nº 23.607/2019 que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos
e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Trata-se, portanto, de conduta em desacordo com a norma, que deve ser sopesada
negativamente no contexto da prestação de contas, pois não há como aferir se o beneficiário do
cheque, Ivan Sérgio dos Santos, foi efetivamente contratado e prestou serviços à campanha.
Resta, assim, mitigada a possibilidade de fiscalização, o que motiva, no contexto da prestação
de contas, a manutenção da desaprovação.
Ademais, a situação posta a julgamento na Prestação de Contas nº 0602931-
44.2018.6.16.0000, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, citado pelo recorrente em suas razões,
difere do caso tratado nestes autos. Naquele julgamento, a presença de recibos nos quais se
pudesse identificar os beneficiários dos gastos, de fato, foi considerada suficiente para a
comprovação de sua regularidade. Ocorre que, naqueles autos, as despesas em questão não
se relacionavam à contratação de pessoal, como é o caso dos presentes. Como visto, em
relação às despesas com pessoal, a Resolução exige uma série de informações que não estão
contempladas no recibo ora juntado pelo recorrente. Nesse sentido é a orientação recente deste
Tribunal:
Num. 42928124 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. ALUGUEL
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VALOR SUPERIOR A 20% DO TOTAL DO GASTO DE
CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A TITULARIDADE DE CPF/CNPJ SEGUNDO
INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO.
(...)
4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 25.553/2017.
(...)
9. Contas desaprovadas, com determinação de devolução, ao Tesouro Nacional, da quantia de
R$ 16.650,91, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 23.553/2017.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602601-47.2018.6.16.0000, Ac. nº 57871, Rel.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicado no DJE em 14/12/2020]
O mesmo entendimento foi consignado quando do julgamento do REl 0600783-
73.020.6.16.0070, Ac. 59.211, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, publicado no DJE em 20/07/2021,
em cujo inteiro teor se lê:
Acerca da comprovação das despesas com pessoal, alega o recorrente que todos os
comprovantes foram juntados ao SPCE. Porém, mera consulta aos presentes autos e à
prestação de contas do candidato no aludido sistema (...) revela o inverso, ou seja, que não
foram apresentados os contratos de prestação de serviços dos seguintes prestadores (...)
Não obstante, a juntada dos contratos era indispensável para demonstrar regularidade
dos gastos. (...)
Ademais, nos termos do art. 35, § 12, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, “As despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado”.
Assim, a ausência dos contratos de prestação de serviços, devidamente assinados,
referentes a 100% das despesas financeiras declaradas e a 63,72% do total de recursos
movimentados na campanha, ou seja, quando também consideradas as receitas estimáveis,
configura grave irregularidade na prestação de contas, já que, além de comprometer a
confiabilidade das informações prestadas, impossibilita o efetivo controle das despesas.
Nesse contexto, ausentes documentos suficientes à prova da contratação e diante da ausência
de demonstração da regular aplicação de parte dos recursos do FEFC, configura-se a hipótese
consubstanciada no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, que determina a devolução
ao Tesouro Nacional, no caso, do montante de R$ 1.500,00.
(...)
[destaques constantes do original]

Exsurge cristalino da sua própria redação que não há qualquer omissão no
entendimento claramente delineado, o qual só pode ser impugnado pela via recursal adequada.
Num. 42928124 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

Merece destaque o fato de que o embargante demonstra conhecer a disposição
constante do artigo 35, § 12, da resolução TSE nº 23.607/2019, mas procura qualificar de
"omissão" a adesão deste Colegiado àquela previsão, ao argumento de que o detalhamento da
despesa estaria contemplada no recibo firmado pelo beneficiário Ivan Sérgio dos Santos (id.
42834996, p. 4), pois teriam restado demonstrados "i) a identificação do prestador de serviços
(Ivan Sérgio dos Santos), ii) os locais de trabalho (presumível que seja em vias públicas), iii) o
período trabalhado (trinta dias), iv) a especificação das atividades executadas (distribuição de
santinhos e material de campanha) e v) o preço contratado (hum mil e quinhentos reais)."

O referido dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Assim, a comprovação de despesas com pessoal deve atender cumulativamente os
requisitos constantes no dispositivo. No recibo aludido pelo embargante, de plano verifica-se a
ausência da "justificativa do preço contratado", dos locais de trabalho (que não devem ser
presumidos pelo julgador, ao contrário do que sustenta o embargante, mas sim comprovados
pelo prestador de contas), e das horas trabalhadas (sendo insuficiente a descrição genérica de
"período de 30 dias").

Por fim, quanto à alegação de inexistência de previsão legal para a apresentação de
instrumento de contrato, cito o seguinte dispositivo da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.

(...)

Num. 42928124 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

Assim, é expressamente prevista a admissão do contrato pela Justiça Eleitoral,
assim como a exigência de quaisquer outros elementos probatórios úteis à comprovação da
despesa.

Fica clara a intenção de rediscutir o que já foi decidido claramente no ponto.

Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à
rediscussão da causa e que não há sequer resquício da alegada omissão no acórdão
embargado, REJEITO.

b) "a demonstração do destino que o beneficiário do pagamento dá à cártula não
cabe ao partido (ou candidato, ora Prestador de Contas), assim como resta consolidado pelo
Tribunal Superior Eleitoral"

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, no qual não teria sido
apreciada a alegação quanto aos "cheques nominais só poderem ser compensados pelo
beneficiário ou por outra pessoa por ele indicada, por meio de endosso" e "à inexigibilidade, ao
prestador das contas (emitente), de demonstração do destino que o beneficiário deu ao
pagamento efetuado com o cheque."

Pois bem.

No Acórdão embargado constou:

Em suas razões, o recorrente, em síntese, reitera a argumentação de que o gasto em questão
está devidamente comprovado com a apresentação do cheque e do recibo.
Sem razão, contudo.
O recorrente colacionou apenas recibo e a cópia do anverso do cheque nº 850001, no valor de
R$ 1.500,00 (id. 39838766); todavia, além de não ter procedido o cruzamento do cheque, deixou
de atender ao comando legal que determina que o detalhamento das despesas com pessoal
deve conter a identificação integral dos prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, o que poderia ser comprovado, e.g., pelo contrato de prestação de serviços.

Conquanto a matéria tenha sido ventilada no acórdão embargado e, juntamente
com a ausência de adequado detalhamento e comprovação da despesa em questão, tenha sido
sopesada para a manutenção da desaprovação das contas, é forçoso reconhecer que não houve
no acórdão adoção de tese expressa quanto às alegações do embargante, razão pela qual se
acrescem os seguintes fundamentos à decisão embargada:

"Com relação à despesa glosada, o recorrente colacionou apenas recibo e a cópia
do anverso do cheque no valor de R$ 1.500,00; todavia, deixou de atender ao comando legal
que determina que o detalhamento das despesas com pessoal deve conter a identificação
integral dos prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Trata-se, portanto, de conduta em desacordo com a norma, que deve ser sopesada
negativamente no contexto da prestação de contas, pois não há como aferir se Ivan Sérgio dos
Santos foi, efetivamente, o destinatário dos recursos. Resta, assim, mitigada a possibilidade de
fiscalização, o que motiva, no contexto da prestação de contas, a manutenção da desaprovação.
Num. 42928124 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

Ao tratar da matéria, a Resolução nº 23.607/2019 prevê:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;

Por sua vez, a Lei nº 7357/85, que dispõe sobre o cheque, prevê:

Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso.
(...)
Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo
endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.
§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do
endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na
folha de alongamento.
(...)
Art . 44 O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a aposição de dois
traços paralelos no anverso do título.
§ 1º O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir
apenas a indicação ‘’banco’’, ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois
traços existir a indicação do nome do banco.
(...)
Art . 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a
cliente do sacado, mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento especial só pode
ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante
crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança.

Segundo, Fábio Ulhôa Coelho "o cruzamento se destina a tornar segura a
liquidação de cheques ao portador, já que, uma vez cruzado o título, sempre seria possível, a
partir de consulta aos assentamentos do banco, saber em favor de que pessoa ele foi liquidado.
O cheque não cruzado ao portador pode ser pago diretamente no caixa da agência sacada,
hipótese em que não se poderá conhecer a pessoa que recebeu o correspondente valor" (Curso
de Direito Comercial, vol. 1, p. 604. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019).

Assim, chega-se à conclusão que a exigência de cheque cruzado pela resolução
regedora da prestação de contas tem por fim garantir a identificação do beneficiário dos
valores despendidos com gastos eleitorais, bem como evitar que tais valores sejam simplesmente
sacados na boca do caixa e circulem livremente sem possibilidade de fiscalização.

Aliás, essa é toda a tônica das normas que regem a prestação de contas: a
identificação do destino que se dá aos recursos arrecadados.

Não se ignora a possibilidade de endosso do cheque nominal e cruzado, como
alega o recorrente, e é justamente por essa possibilidade que a mera apresentação do anverso
do cheque é insuficiente para a comprovação da destinação do valor.

Não obstante, a ausência de cruzamento poderia ser eventualmente relevada se,
combinando-se os demais elementos comprobatórios da despesa, especialmente a identificação
da contraparte nos extratos bancários, fosse possível comprovar a destinação dos recursos. Esse
Num. 42928124 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

é, inclusive, o entendimento adotado por este relator:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO. PRESTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSOS
FEFC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PAGAMENTO. IMPULSIONAMENTO. SEM
COMPROVAÇÃO. CHEQUE NOMINATIVO. CONTRATO. RECIBO. COMPROVADO.
PAGAMENTO. PESSOAL. GASTO. PEQUENO VULTO. FUNDO DE CAIXA. REGULARIDADE
NA CONSTITUIÇÃO. DESPESA COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3 - A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais necessários e regularmente assinados comprovam
a origem e destino dos recursos. Precedentes desta Corte Regional.
(...)
5 - Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas com a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. REl. 0600409-70.2020.6.16.0001, Ac. nº 59.985, Rel. Thiago Paiva dos Santos,
publicado no DJE em 26/11/2021]

No caso dos autos, entretanto, as falhas em cumprir os requisitos formais
insculpidos na Resolução se acumulam de tal maneira que não é possível concluir pela
regularidade das contas.

Por fim, o caso difere daqueles tratados nos precedentes citados pelo recorrente.

No precedente do TSE, Prestação de Contas nº 25612, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, restou ementado que: "1.10. Pagamentos para empresa diversa da contratada. A
despesa com serviço contábil foi comprovada e paga por meio de cheque, o que é permitido pela
legislação. Não cabe ao partido demonstrar o destino que o beneficiário deu ao pagamento
que recebeu, como um eventual endosso da cártula a empresa diversa. Irregularidade
afastada."

De plano verifica-se a inaplicabilidade do precedente ao caso dos autos, uma vez
que aqui não se discute o fim que o beneficiário deu ao valor que recebeu, mas sim se o
beneficiário efetivamente recebeu o valor e prestou o serviço. Discute-se, portanto, o destino que
o candidato deu ao recurso cuja comprovação é de sua responsabilidade.

Na PC 0602931-44.2018.6.16.0000, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, julgada
por este TRE, e no RE 75105, Rel. Fernanda Xavier de Brito, julgado pelo TRE-RJ, assentou-se
a possibilidade de endosso do cheque.

Como já referido anteriormente, tal possibilidade de circulação da cártula gera um
dever ainda maior relativamente à comprovação do destino que se dá ao recurso. Ora, se o
cheque foi endossado, deveria ter sido comprovada tal situação por meio da apresentação de
cópia de seu verso, bem como a identificação do endossatário deveria estar registrada nos
extratos bancários. Se não foi, igualmente, a identificação do beneficiário deveria constar nos
extratos.

Assim, o ponto crucial para a fiscalização da despesa converge para
obrigatoriedade de cruzamento do cheque, uma vez que limita o desconto do cheque ao seu
Num. 42928124 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

depósito em conta, o que possibilita a identificação de quem, afinal, recebeu o recurso.
Tampouco tal obrigação foi cumprida pelo prestador."

c) Prequestionamento

Nas suas razões, o embargante alega que o Acórdão embargado não teria se
pronunciado quanto à inocorrência de transgressão ao art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como a não aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 30, II, da
Lei nº 9.504/97.

Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de
cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE
29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin,
DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº
060105607/MA, DJE 11/02/2021.

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, sanando omissão, acrescer fundamentos ao acórdão, sem efeitos modificativos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600317-
92.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 PAULO DUARTE VEREADOR, PAULO DUARTE -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
FLAVIO PANSIERI - PR31150-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A, CECILIA DE
AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004-A, MARIELLA
Num. 42928124 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450

KRAUS - SC45746-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.03.2022.

Num. 42928124 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318352365000000041901450
Número do documento: 22032318352365000000041901450